Tribunal: TJDFT
Processo: 0701618-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701618-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: CLAUDENIZE APARECIDA QUERINO D E S P A C H O Defiro o pedido contido na petição de ID 48118578, com esteio no disposto no § 2o do art. 4o da Portaria GPR 841, de 17/05/2021, e, por efeito, determino a retirada dos autos da pauta de julgamentos virtual com a consequente INCLUSÃO NA PAUTA DE JULGAMENTO PRESENCIAL, observando-se as cautelas de praxe. Nada a prover quanto ao pedido de ID 48120070. Aguarde-se o julgamento. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de junho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator